Tribunal: TJSP
Processo: 1021299-31.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação ao benefício pleiteado na petição inicial – Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - Benefício concedido - Auxílio-acidente é inferior ao auxílio-doença - Inexistência de prejuízo e viabilidade do judiciário de reduzir o pedido inicial.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas na coluna - Presentes nexo ocupacional e redução

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Vinculação ao benefício pleiteado na petição inicial – Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - Benefício concedido - Auxílio-acidente é inferior ao auxílio-doença - Inexistência de prejuízo e viabilidade do judiciário de reduzir o pedido inicial.

ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas na coluna - Presentes nexo ocupacional e redução permanente da capacidade laboral – O trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.

ABONO ANUAL – Acessório obrigatório.

D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (26.02.2016).

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – A partir da citação (18.12.2017) em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

Imposição na sentença de prazo de 30 dias para implantação do benefício - Inadmissibilidade.
Sentença modificada para concessão do benefício adequado, auxílio-acidente - Revogação parcial e adequação da tutela antecipada.
Recurso de ofício, parcialmente provido - Recurso da autarquia, provido com observação.